Tribunal: TJPA
Processo: 0801998-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801998-07.2022.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801998-07.2022.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO:

ALLIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO(A):
JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB PA18329-A
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Concessionária de energia elétrica. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para julgar procedente os pedidos iniciais e condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 13.606,31 (treze mil, seiscentos e seis reais e trinta e um centavos) ser acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA-E, ambos incidindo desde a data do pagamento realizado pela seguradora.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à impossibilidade de inversão do ônus da prova e ao Tema 1282/STJ, bem como à validade de laudos técnicos unilaterais
.

II.

Questão em discussão

3.

Questões em discussão: (i) se há omissão no acordão embargado.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado analisa os pontos relevantes à solução da controvérsia, incluindo a suficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora e a inexistência de excludentes de responsabilidade.

5.

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL não foi mencionada nominalmente, mas os fundamentos adotados — centrados na responsabilidade civil objetiva e no fortuito interno — abrangem os aspectos regulatórios, de forma implícita, inexistindo omissão a ser sanada.

6.

A argumentação sobre excludentes de responsabilidade foi enfrentada com clareza, sendo reconhecida a natureza de fortuito interno das descargas elétricas, típicas da atividade da concessionária, o que afasta a exclusão de responsabilidade.

7.

A alegada inversão do ônus da prova não ocorreu, sendo reconhecido no acórdão que a seguradora sub-rogada, embora não detenha prerrogativas consumeristas, produziu prova técnica suficiente para demonstrar o nexo causal, o que atende ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

8.

A ausência de citação expressa ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ não caracteriza omissão, pois o julgamento partiu do reconhecimento de que a seguradora não herda prerrogativas processuais do consumidor, enfrentando implicitamente a tese firmada pelo STJ.

9.

Laudos técnicos unilaterais foram considerados válidos pela ausência de impugnação técnica ou contraprova idônea, não havendo qualquer obscuridade ou omissão nesse ponto.

10.

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando a apreciação fundamentada das questões essenciais para a solução da lide.

11.

O recurso de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, não serve para reexaminar o mérito ou manifestar inconformismo.

IV.

Dispositivo e tese

12.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
já qualificados, devidamente representados por seus advogados, sendo embargado o Acórdão ID 28378864, assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGITIMIDADE DA SEGURADORA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO POR EMPRESA IDÔNEA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Allianz Seguros S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., julgada improcedente pelo juízo de origem. A seguradora pleiteia o reembolso de R$ 13.606,31 pagos a seus segurados, em razão de danos elétricos em equipamentos, supostamente causados por falhas no fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de energia elétrica e os danos suportados pelos segurados da apelante; (ii) estabelecer se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar a responsabilidade civil da concessionária de energia

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para ensejar a indenização.

A sub-rogação legal legitima a seguradora a propor ação regressiva em face do causador do dano, nos termos dos arts. 346, 349 e 786 do Código Civil.

O laudo técnico elaborado por empresa idônea e especializada constitui meio de prova válido para demonstrar o nexo causal, especialmente quando não contrariado por prova eficaz da parte adversa.

A concessionária não produziu contraprova idônea capaz de afastar a presunção de falha na prestação do serviço, limitando-se a apresentar telas sistêmicas genéricas sem respaldo técnico suficiente.

A ausência de processo administrativo junto à concessionária ou de preservação dos bens danificados não impede o ajuizamento da demanda judicial nem invalida os laudos apresentados, conforme precedentes legais e normativos aplicáveis.

A correção monetária incide desde o efetivo desembolso da indenização pela seguradora, conforme a Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A seguradora sub-rogada tem legitimidade para pleitear judicialmente o ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos decorrentes de falha na prestação de serviço público.

O laudo técnico elaborado por empresa idônea é suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos e a má prestação do serviço de fornecimento de energia, quando não infirmado por prova em contrário.

A ausência de processo administrativo prévio e de preservação dos bens danificados não impede o ajuizamento da ação nem invalida a prova documental apresentada.

A correção monetária deve incidir desde a data do desembolso da indenização pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 37, § 6º; CC, arts. 346, 349, 786, 1.267; CDC, art. 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43.”

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à ausência de comunicação administrativa e a impossibilidade de vistoria, à aplicação da Resolução 1000/2021 da ANEEL, às excludentes de responsabilidade como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiros, à impossibilidade de inversão do ônus da prova e ao Tema 1282/STJ, bem como à validade de laudos técnicos unilaterais.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

A alegação de omissão quanto à Resolução 1000/2021 da ANEEL não procede. A jurisprudência aplicável e a fundamentação adotada no acórdão – centradas na responsabilidade objetiva, no fortuito interno e na suficiência da prova apresentada – abrangem os temas regulatórios, ainda que a norma infralegal não tenha sido nominalmente mencionada.

A existência de excludente de responsabilidade (força maior) foi expressamente rechaçada, com base na qualificação da descarga elétrica como fortuito interno, típico da atividade desenvolvida pela concessionária.

A ausência de notificação prévia ou processo administrativo foi objeto de análise explícita, sendo considerado procedimento facultativo, o que afasta qualquer omissão.

A validade dos laudos técnicos unilaterais foi reconhecida, destacando-se a ausência de impugnação técnica ou contraprova por parte da embargante.

Quanto ao Tema Repetitivo nº 1282/STJ, ainda que não mencionado expressamente, o acórdão fundamentou-se em dispositivos legais e precedentes que deixam claro que a seguradora, mesmo sub-rogada, tem legitimidade ativa, mas não herda prerrogativas processuais do consumidor. O julgamento partiu do pressuposto de que o ônus da prova permaneceu com a seguradora, que o satisfez por meio do laudo técnico.

Além disso, o voto apresenta linha argumentativa coesa e compreensível, não se podendo extrair obscuridade nem contradição interna, tampouco omissão de argumentos relevantes. Ressalte-se que, conforme o art. 489, §1º, IV, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ponto a ponto, bastando que enfrente os que sejam imprescindíveis à solução da lide — o que efetivamente ocorreu.

Por fim, os embargos não se prestam a rediscutir o mérito. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão, CONHEÇO os presentes Embargos de Declaração e os REJEITO, nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 21/10/2025